Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-43.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Penal. Apelação Criminal. Receptação culposa. Autoria e materialidade comprovadas. Aquisição de celular de pessoa conhecida em contexto informal. Ausência de nota fiscal. Valor desproporcional. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 01 (um) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, § 3o, do CP (receptação culposa).
1.1. Em suas razões recursais (ID 81752535), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que o valor pago pelo aparelho, R$ 400,00, era compatível com o preço de mercado de celulares usados, conforme confirmado em audiência por uma das testemunhas policiais. Sustenta que a transação foi realizada com um vizinho, e não com um desconhecido, e que a colaboração do apelante com a investigação demonstra sua boa-fé. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 1.2. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 81752537) e parecer (ID 82287384), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
1.3. Narra a denúncia que, entre o mês de novembro/2024 e o dia 03/04/2025, em São Sebastião/DF, o denunciado adquiriu em proveito próprio, por meio de compra, um aparelho celular Samsung A12, cor vermelha, IMEI no 359946654749564, que, pelas condições da oferta e pela condição de quem o ofereceu, era possível presumir se tratar de produto de crime (ID 81751808).

II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) se o réu deve ser absolvido por atipicidade da conduta (ausência do elemento subjetivo); (ii) se há provas suficientes para condenação (iii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
4. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova no que diz respeito à legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
6. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova no que tange à legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.
7. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do fato estão devidamente comprovadas pela ocorrência policial no 2840/2025-0 da 30a DP (ID 81751795), pelo auto de apreensão no 201/2025 (ID 81751798), pelo termo de restituição (ID 81751799), bem como pelas provas orais colhidas durante a instrução processual (ID 81752520). O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou ter adquirido o aparelho celular de um vizinho conhecido apenas pela alcunha de "Neguinho", pelo valor de R$ 400,00 em espécie, sem receber nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita do bem (ID 81752520). Admitiu, ainda, que recebeu o aparelho sem acessórios, como carregador ou caixa.
8. Os policiais civis Danilo e Felipe, em depoimentos harmônicos (ID 81752520), confirmaram que o aparelho celular, produto de roubo (Ocorrência no 9650/2024-30aDP - ID 81751803), foi rastreado até o apelante. Relataram que, ao ser contatado, Alex compareceu espontaneamente à delegacia e entregou o bem, mas não soube fornecer informações precisas sobre o vendedor, limitando-se a indicar uma alcunha e a relatar que o indivíduo não residia mais nas proximidades. Embora o policial Felipe tenha mencionado que o valor pago poderia ser compatível com o de mercado para um aparelho usado na data da audiência, as circunstâncias em sua totalidade – aquisição de pessoa conhecida apenas por apelido, com quem compartilhava o uso de entorpecentes, sem exigência de qualquer documento ou acessório do produto – demonstram a ausência da cautela mínima exigível.
8. Desse modo, entende-se que o acusado não agiu com a devida cautela ao adquirir, de pessoa sobre a qual não possuía informações concretas, um aparelho celular sem exigir nota fiscal ou recibo. As circunstâncias em que o bem foi adquirido, especialmente a informalidade da transação e a falta de qualquer garantia sobre a procedência, impunham ao apelante o dever de presumir que se tratava de objeto de crime. A conduta negligente amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 180, § 3o, do CP.
9. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença condenatória.
10. Quanto à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, o juízo sentenciante compensou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantendo a pena no patamar mínimo. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva em 1 (um) mês de detenção. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado em razão da reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e a Súmula 269 do STJ. Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, dado que o apelante é reincidente (art. 44, II, e art. 77, I, ambos do CP).
IV. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.